Tribunal: TJMT
Processo: 1015815-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015815-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JULIANA ALVES DE SOUZA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), I. M. D. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – QUESTÃO PENDENTE DE EXAME PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – MÉRITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MESMOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A AUTORA – NECESSIDADE – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - No caso da preliminar arguida pela agravante, infere-se dos autos, na origem, que a parte arguiu, em sede de contestação, a mesma preliminar de supressão de instância perante o Juízo de origem, a qual, ainda se encontra pendente de exame. Assim, eventual incursão sobre o tema configuraria nítida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

II - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

III - Mostra-se acertada a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, sobretudo porque já havia decisão antecipatória, mantida por este Tribunal, reconhecendo sumariamente a obrigação de a agravante custear os tratamento multidisciplinar da autora, razão pela qual, não se justifica a modificação abrupta da equipe a acompanha, mormente porque os tratamento em andamento são realizado profissionais credenciados perante a própria operadora de plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1013730-04.2021.8.11.0015, ajuizada por
ISABELA MEIRA DURANTE, representada por JULIANA ALVES DE SOUZA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária, que a parte agravante mantenha o tratamento da requerente nas clínicas onde já era realizado.

Para tanto, o agravante alega, inicialmente, a ocorrência de litispendência, em razão de a causa de pedir, objeto e parte do processo possuir total identidade com o processo de no 1006213-79.2020.811.0015.

Aduz que, o tratamento autorizado em favor da agravada, por ordem judicial emanada de decisão anterior, pode ser realizado em qualquer estabelecimento da sua rede conveniada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 103306493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, a parte agravante pugnou pela extinção do feito, na origem, em razão da tríplice identidade (mesma causa, objeto e partes) entre a lide de origem, com outra ação proposta pela parte agravada, esta atuada sob o no 1006213-79.2020.811.0015.

No caso da preliminar arguida pela agravante, infere-se dos autos, na origem, que a parte arguiu, em sede de contestação, a mesma preliminar de supressão de instância perante o Juízo de origem, a qual, ainda se encontra pendente de exame.

Assim, eventual incursão sobre o tema configuraria nítida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

A jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Tribunal é pacífica no sentido de que já supressão de instância se a matéria do recurso não foi objeto de manifestação pelo Juízo
a quo
. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE – PRELIMINAR REJEITADA –DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE RETIRAR A AGRAVANTE DO IMÓVEL EM QUE RESIDE -–INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL SOBRE A DEMANDA – RESGUARDO A EVENTUAL DIREITO EVOCADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA IMINENTE DE RETIRADA DO IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Rejeita-se preliminar que impugna a justiça gratuita deferida à parte adversa se inexiste prova acerca de sua alegada capacidade financeira.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Se o processo está em fase de cognição sumária e não há indícios de dilapidação do patrimônio ou risco iminente de desalojamento, é prematuro o deferimento de tutela que pugna a continuidade no imóvel.

(N.U 1011307-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Portanto, não deve ser conhecida a preliminar suscitada pela parte agravante.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de litispendência suscitada pela parte agravante.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária, que a parte agravante mantenha o tratamento da requerente nas clínicas onde já era realizado.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne a manutenção do tratamento da autora, ora agravada, com a equipe multidisciplinar que o acompanha.

Consoante se infere da atenta leitura do Relatório Médico e Soliticitações, emitido pelo médico neuropediatra, no id no 63240355,
pacientes com TEA possuem grande dificuldade de interação social e manter vínculos afetivos. (.....) é importante mantê-lo, pois a mesma poderá ter prejuízos na troca de profissionais/terapeutas, gerando atrasos e até regressões no tratamento já instalado
.

Nesse passo, mostra-se acertada a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, sobretudo porque já havia decisão antecipatória, mantida por este Tribunal, reconhecendo sumariamente a obrigação de a agravante custear os tratamento multidisciplinar da autora, razão pela qual, não se justifica a modificação abrupta da equipe a acompanha, mormente porque os tratamento em andamento são realizado profissionais credenciados perante a própria operadora de plano de saúde.

Nesse sentido, o entendimenro jurisprudencial e recente da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO ABA - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS – RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS DA REDE CREDENCIADA – LIBERALIDADE DA OPERADORA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE – RISCO DE PREJUÍZO EM VIRTUDE DO VÍNCULO JÁ FORMADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – CUSTEIO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Rol da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que deve ser garantido ao beneficiário, parte vulnerável na relação, o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

E se a recomendação desse profissional é pela manutenção da mesma equipe sob risco de haver prejuízo em razão do vínculo já formado, deve ser respeitada.

(N.U 1003809-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, publicado no DJE 24/05/2021)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021